Tribunal: STF
Processo: ADI 5656
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.847/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. SELO DE ATOS NOTARIAIS. REQUISITO DE VALIDADE DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VISTORIA VEICULAR. TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE. SELO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPENSÃO DE ATOS NOTARIAIS GRATUITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A norma estadual que cria requisitos de validade para atos notariais usurpa a competência privativa da União para legislar sobre registro público e direito civil, nos termos do art. 22, I e XXV, da Constituição da República.



    2. Os artigos 3° a 6° da lei estadual, referentes: (i) à obrigatoriedade de envio de notificação eletrônica do DUT pelas serventias extrajudiciais, à Fazenda Pública e ao DETRAN; (ii) ao agendamento eletrônico de vistoria veicular em caso de transferência de propriedade; (iii) e à remessa do documento de transferência veicular ao proprietário adquirente, vão de encontro ao que atualmente dispõem o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 398/2011 do Conselho Nacional de Trânsito (COTRAN). A repartição constitucional de competências outorgou privativamente à União a competência para legislar sobre trânsito, nos termos do art. 22, XI, da CRFB, que o fez editando os diplomas acima mencionados em sentido diverso da legislação estadual impugnada.



    3. O requerente defende que o valor pago pelos selos de autenticidade digitais e etiquetas de segurança teria natureza de imposto estadual sobre atividades notariais. No entanto, no que tange à natureza jurídica tributária das custas e emolumentos, a jurisprudência desta Corte é antiga e consolidada no sentido de se qualificarem como taxas, e não impostos.



    4. A previsão na legislação federal acerca da compensação da gratuidade prevista no art. 5º, LXXVII, da CRFB, indica que são normas concernentes ao registro civil, atualmente dispostas na Lei federal n.º 9.265/96. Assim, também por ofensa ao art. 22, XXV, da Constituição da República, são inconstitucionais o art. 7º, § 2º e § 3º, e o art. 13 da norma impugnada 



    5. Pedido parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade da expressão "invalidação do ato e", constante do caput do art. 1°; do §4° do art. 1°; dos arts. 3° a 6°; bem como da expressão "por 20% da arrecadação do disposto no art. 3º desta Lei e", contida no caput do art. 7°; os § 2º e § 3º do art. 7º e o art. 13 da Lei 1.847, de 23 de dezembro de 2014, do Estado do Amapá.